Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713241-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO TORRES, JOSE ROBERTO TORRES, MANOEL ROBERTO TORRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Antônio Roberto Torres e Outros (ID no 46545538) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 45652180). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Banco do Brasil S.A. para, querendo e no prazo legal, se manifestar sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO